Tribunal: TJDFT
Processo: 0737456-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737456-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO ALVES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: RONAN NUNES FELIX AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por RONAN NUNES FELIX em favor de JOÃO ALVES DE OLIVEIRA, cujo objetivo é o reconhecimento da ilegalidade do mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais sem a prévia intimação do apenado, nos autos do processo n. 0407459-34.2024.8.07.0015, bem como no recolhimento em regime fechado. Afirma constituir constrangimento ilegal o mandado de prisão sem a intimação prévia para o início do cumprimento da pena, conforme preconiza a Resolução 474 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Assevera que o Estado tem o dever legal de esgotar os meios de intimação do acusado para que este possa se apresentar para o início do cumprimento da pena, sobretudo quando o apenado possui residência fixa, emprego lícito e inexiste qualquer tentativa de fuga ou deixar de cumprir a obrigação. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, a aplicação de medidas diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade esteja vinculado a ato ilegal. Os argumentos cotejados não se prestam para infirmar, numa primeira análise, a concessão da medida liminar. Em consulta ao relatório da situação processual executório, verifica-se haver sido o apenado condenado a 8 anos de reclusão no regime inicial semiaberto, tendo, à época da emissão do documento, cumprido apenas 3 dias da reprimenda. A autoridade impetrada expediu mandado de prisão em desfavor do paciente em 01/08/2024 (mov. 9.1, processo de execução), o qual foi cumprido em 15/08/2024 (mov. 15.1). Conforme relatado, o impetrante alega constrangimento ilegal na expedição do mandado de prisão sem a prévia intimação para o início do cumprimento da pena, conforme preconiza a Resolução 474 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que alterou o art. 23 da Resolução 417/CNJ, passando a vigorar com a seguinte redação: Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56. O art. 23 da Resolução 417/CNJ é aplicável à situação prevista na Súmula Vinculante n. 56, segundo a qual “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” No entanto, esse não é o caso do Distrito Federal, em que há o CIR – Centro de Internamento e Reeducação e o CPP – Centro de Progressão Penitenciária, estabelecimentos prisionais destinados ao cumprimento da pena no regime semiaberto. Nesse sentido: Habeas Corpus. Vara de Execuções Penais do DF. Condenação definitiva. Crimes tributários. Pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão. Regime inicial semiaberto. Indeferimento do pedido de suspensão do cumprimento do mandado de prisão para início do cumprimento da pena. Resolução n. 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Intimação prévia do apenado. Inaplicável no âmbito do sistema prisional do Distrito Federal. Existência de estabelecimentos prisionais destinados ao cumprimento da pena no regime semiaberto - Centro de Internamento e Reeducação e o Centro de Progressão Penitenciária. Consulta de vaga em estabelecimento prisional de outro Estado não possui efeito suspensivo. Cumprimento de pena em local diverso da condenação. Transferência de unidade prisional. Comarca de residência de familiares. Não se trata de direito subjetivo do sentenciado. Conveniência e oportunidade do Juízo das Execuções Penais. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada. (Acórdão 1663802, 07400525920228070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Os pedidos de nova intimação da sentença condenatória e autorização para trabalho externo não foram submetidos à apreciação do magistrado de primeiro grau, não sendo passíveis de exame pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Havendo no Distrito Federal estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento da pena no regime semiaberto, correta a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena em tal regime, não sendo o caso de intimar previamente o apenado, nos termos do disposto no artigo 23 da Resolução n. 417/2021 do CNJ. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1651198, 07385326420228070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Portanto, em uma análise perfunctória, entendo não ser necessária a intimação do paciente, previamente à expedição de mandado de prisão, para o início ao cumprimento da pena, tendo em vista a existência de estabelecimento prisional adequado para o regime semiaberto no Distrito Federal. No caso, o paciente encontra-se recolhido no Centro de Detenção Provisória (CDP), unidade prisional de ingresso ao Sistema Penitenciário do Distrito Federal, que se destina, fundamentalmente, ao recebimento dos presos provisórios do sexo masculino, sendo o local de entrada e classificação para os demais estabelecimentos do sistema penitenciário. Ademais, já há manifestação favorável do Ministério Público acerca do pedido de trabalho externo via FUNAP ou proposta particular, bem como deferido o pleito de expedição de ofício da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, a fim de que seja certificado o período de prisão cautelar nos autos do processo n. 0701727-09.2022.8.07.0002. Dessa forma, em exame perfunctório, não existe irregularidade no fato de o paciente haver sido recolhido em unidade prisional, mesmo condenado ao regime inicial semiaberto, pois o processo encontra-se tramitando regularmente. Diante dessas razões, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator